Tribunal: TJMT
Processo: 1000926-07.2022.8.11.0035
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000926-07.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[BRUNO SEVERINO DA CONCEICAO - CPF: 069.142.271-01 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MARCOS PAULO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 833.369.661-91 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUSSAN FERNANDES DA SILVA - CPF: 027.142.881-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERNANDO SANTOS LIMA - CPF: 046.430.421-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MANUEL DA SILVA GOMES - CPF: 062.980.611-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.

Direito penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado tentado
e

a
meaça. Dosimetria da
s
pena
s
. Negativação da conduta social. Ausência de provas concretas. Detração penal. Competência do juízo da execução
penal
. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sen
tença que condenou
o apelado
às
pena
s
de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão
e 1 (um) mês de
detenção
, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio q
ualificado tentado (art. 121, §
2º, IV c/c art. 14, II, do Código Penal) e ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal).

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) Verificar s
e a circunstância judicial da conduta social do
apelado
deve ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena, considerando a alegação de
que integra
organização criminosa; e

(
ii
) Avaliar
se a detração penal efetuada pelo juízo de primeiro grau deve ser afastada por ser matéria de competência do
J
uízo da
E
xecução
P
enal.

III. Razões de decidir

3.
A negativação da conduta social exige a comprovação objetiva de comportamento social reprovável, com base em elementos concretos e não meras suposições ou rumores. No caso, os depoimentos colhidos não evidenciaram, de forma indene de dúvidas, que o
apelado
integra organização criminosa ou que sua conduta social deva ser valorada negativamente. A
a
usência de prova concreta impede a exasperação da pena-base.

4. A detração penal deve ser analisada pelo juízo da execução penal, salvo quando influenciar a fixação do regime inicial de cumprimento da pena. No caso, a detração não alter
ou
o regime prisional imposto, pois o regime fechado foi fixado em razão da reincidência do
apelado
. Assim, a competência para avaliar a detração pertence ao juízo da execução penal, devendo ser afastada a detração efetuada na sentença.

IV. Dispositivo e tese
s

5.
Recurso parcialmente provido para afastar a detração penal realizada na sentença.

Tese
s
de julgamento:

1.
A negativação da conduta social na dosimetria da pena exige prova concreta do comportamento reprovável do réu, não bastando meras alegações ou suposições.
2.
A detração penal deve ser realizada pelo juízo da execução penal, salvo quando influenciar na fixação do regime inicial da pena privativa de liberdade.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVI; CP,
arts
. 42, 59, 61, I, 68, 121, § 2º, IV, 14, II, e 147,
caput
; CPP, art. 387, § 2º; LEP, art. 66, III,
c
.

Jurisprudência relevante citada:

N.U 1011247-57.2023.8.11.0006, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 29/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de
apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra
sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1000926-07.2022.8.11.0035
, pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Alto Garças
/MT,

que, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou

Bruno Severino da Conceição
pela prática do
s
crime
s

de homicídio qualificado
tentado
e ameaça
(
art
s
.
121
,
§2º, IV c/c 14, II e 147,
caput
,
do Código Penal), à
s
pena
s
de
9
(
nove
) ano
s e 4 (quatro) meses
de
reclusão

e 1 (um) mês de
detenção
, em
regime inicial
fechado
.

O Ministério Público
,
nas razões recursais
que estão
no ID

250974669
,
postula
a reforma da sentença condenatória, para que a circunstância judicial da
conduta social seja negativada
na primeira fase da dosimetria
de ambos os delitos
, ao argumento de que
Bruno Severino
é membro da organização criminosa “Comando Vermelho”
;
bem como
o afastamento momentâneo da detração,
pois alega
que deverá ser realizada pelo
J
uízo da Execução Penal.

O apelado
,

nas
contrarrazões
vistas
no ID
250974674
,
requer
o
des
provimento do
presente
recurso.

E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Just
iça, no parecer
constante

no
ID
268048751
,
colima o provimento do recurso
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
que se encontra no
ID
186732271
, narra os fatos desta forma:

[...]

FATO I

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 04 de setembro de 2022, por volta das 09h30min, em repartição pública (Rodoviária de Alto Garças), situada na Rua Dom José Selva, Alto Garças/MT, o denunciado
BRUNO SEVERINO DA CONCEIÇÃO
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de animus necandi, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido,
valendo se
de arma branca (faca), tentou matar a vítima MANOEL DA SILVA GOMES, somente não consumando por circunstâncias alheias a vontade do agente.

FATO 02
:

Nas mesmas circunstâncias de tempo, hora e local acima descritas, o denunciado
BRUNO SEVERINO DA CONCEIÇÃO
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou a vítima Manoel da Silva Gomes, por meio de palavras de causar-lhes mal injusto e grave.

DESCRIÇÃO FÁTICA
:

Depreende-se dos autos que nas circunstâncias acima descritas, a vítima Manoel da Silva Gomes estava nas dependências do Terminal Rodoviária de Alto Garças, aguardando para retirar passagem junto a Empresa
Gran

Tur
, ocasião em que percebeu que uma pessoa se aproximava por trás, pelo que ao se virar repentinamente foi atingida por um golpe de faca na região do pescoço, desferido pelo denunciado
BRUNO SEVERINO DA CONCEIÇÃO
.

Insatisfeito, o denunciado desferiu outro golpe de faca contra a vítima, vindo a atingi-la na região da nuca (Laudo de Exame de Corpo de Delito sob ID. 95010680), momento em que a vítima empurrou o denunciado e saiu em desabalada carreira, tendo, em seguida, encontrado, a guarnição da polícia militar e relatado o ocorrido e as características do suspeito.

De posse das informações reportadas pela vítima, os agentes militares diligenciaram e lograram êxito em localizar o denunciado, apresentando as mesmas vestimentas pontuadas pelo Sr. Manoel, quais sejam: camisa do flamengo, calça jeans e botina.

Registra-se que, ao perceber a presença da viatura, o denunciado tentou empreender fuga retirando a Camisa do Clube de Regatas do Flamengo, bem como se desfazer da arma do crime, sendo impedido pelos agentes militares, que após verbalizarem com o denunciado, lograram em efetuar a sua prisão em flagrante.

Não bastasse isso, no interior da viatura de polícia e nas dependências da Delegacia de Polícia de Alto Garças-MT, proferiu uma série de ameaças contra a vítima, tais como: “você vai pagar o que fez com o irmão.”, “vou cortar sua cabeça e sua língua.”.

Nota-se que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra-se presente, uma vez que a vítima foi surpreendida pelo denunciado, que na posse de uma arma branca (faca), passou a
desferir golpes contra a vítima, sem que houv
esse qualquer discussão prévia.

[...]

Destaques no original

Conforme relatado, o Ministério Público almeja a exasperação da pena-base dos crimes de homicídio qualificado tentado e ameaça, com a negativação da conduta social de Bruno Severino, ao argumento de que ele é integrante da
organização criminosa “Comando Vermelho”
.

Sendo assim, para que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...]

Em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF/88), passo a dosar a reprimenda.

1.
DOSIMETRIA DA PENA

1.1 QUANTO AO CRIME DO ART.121, § 2°, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL

Nota-se que a pena prevista para o delito de homicídio qualificado é de
DOZE
a
TRINTA ANOS
de reclusão.

PRIMEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A
culpabilidade
é normal ao tipo. O réu possui maus

antecedentes
. No entanto, por constituírem reincidência, serão valorados na segunda fase. Nada a respeito da
conduta social
. O
motivo
não restou esclarecido. A
personalidade
do agente não foi objetivamente avaliada.
As circunstâncias e consequências
não destoam dos crimes desta natureza. A
vítima
não contribuiu para o crime.

Assim, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis,
ESTABELEÇO

a pena-base em
12 (doze) anos de reclusão.

SEGUNDA FASE – AGRAVANTE E ATENUANTE

Ausente atenuante.

Presente
a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), na medida em que o réu ostenta condenação transitada em julgado nos autos de nº
0001006-61.2017.8.11.0035 -SEEU nº 0002031-75.2018.8.11.0035.

Com essas razões,
FIXO
a pena intermediária

em
14 (quatorze) anos de reclusão.

TERCEIRA FASE – CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Ausente causa de aumento de pena.

Presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do Código Penal (tentativa),
DIMINUO
a pena em de 1/3 (um terço),
na medida em que o réu chegou a atingir a vítima com dois golpes de faca, na região do pescoço e da nuca, configurando a chamada “tentativa cruenta”, se aproximando da consumação do delito (Auto de ID 95019672 - Pág. 1/5), pelo que
PASSO A DOSÁ-LA
definitivamente em

9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

1.2 QUANTO AO CRIME DO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL

Nota-se que a pena prevista para o delito em apreço é de
UM a SEIS meses de detenção, ou MULTA.

PRIMEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A
culpabilidade
é normal ao tipo. O réu possui maus

antecedentes
. No entanto, por constituírem reincidência, serão valorados na segunda fase. Nada a respeito da
conduta social
. O
motivo
não restou esclarecido. A
personalidade
do agente não foi objetivamente avaliada.
As circunstâncias e consequências
não destoam dos crimes desta natureza. A
vítima
não contribuiu para o crime.

FIXO a pena-base em
01 (um) mês de detenção.

SEGUNDA FASE – AGRAVANTE E ATENUANTE

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP), bem como a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), na medida em que o réu ostenta condenação transitada em julgado nos autos de nº0001006-61.2017.8.11.0035 -SEEU nº 0002031-75.2018.8.11.0035, ambas se compensam, de modo que
MANTENHO
a pena intermediária em

1 (um) mês de detenção.

TERCEIRA FASE – CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Inexistentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Sendo assim,
MANTENHO
a pena definitiva em
1 (um) mês de detenção, TORNANDO-A DEFINITIVA.

2. DISPOSITIVO

Ante todo o exposto CONDENO
o réu
BRUNO SEVERINO DA CONCEIÇÃO
nas sanções do
artigo 121, §2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 147, caput, na forma do artigo 69 (concurso material). Em razão do concurso material de crimes, APLICO-LHE
a pena de

9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1 (um) mês de detenção.

Considerando que o acusado permaneceu preso de 04/09/2022 até 06/08/2024, perfaz o montante de 1(um) ano e 11 (onze) meses e 3 (três) dias,
EFETUO a DETRAÇÃO
da pena do acusado, restando o patamar de

7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 1 (um) mês de detenção
.

Em razão da reincidência, bem como considerando a pena aplicada,
FIXO
o
REGIME INICIAL FECHADO
, para início do cumprimento da reprimenda, consoante art. 33, 2º, alínea ́ ́b``, do Código Penal.

[...]

Destaques

no

original

Todavia,
não assiste razão ao Ministério Público.

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum

compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68
do Código Penal
, em franca adoção ao sistema
trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

A
conduta social deve ser considerada como a circunstância que avalia a interação do agente no meio em que vive, seu comportamento no âmbito da família, amigos, vizinhos ou no ambiente de trabalho.
E
,

a análise
desse
vetor reclama a apuração de dados concretos
, embasados na prova dos autos, no sentido de que o acusado não tem bom comportamento nesses aspectos sociais.

Logo, a avaliação neutra desse elemento octogonal se mostra escorreita, uma vez que decorreu das provas encontradiças nestes autos,
nas quais

não
se
evidencio
u
,
de forma
indene de dúvidas, que Bruno Severino é membro da
mencionada facção
.

Com efeito, ao prestar depoimento em juízo, o policial militar José Fernando Santos Lima afirmou que “
na rua, ele é do comando vermelho, agora se é falácias ou conversa furada do povo, eu não sei [...] eu não tenho informação da parte da inteligência da
PM”
.

A delegada de polícia Michele de Castro Siqueira, perante a autoridade judicial, afirmou que o presente caso tem relação com um homicídio praticado na
C
omarca de Alto Araguaia/MT, cujo inquérito foi juntado
se encontra
no ID
186732339
, o qual apurou o envolvimento da organização criminosa
“
Comando Vermelho
”
naquele
acontecimento
. Entretanto,
a referida autoridade
policial
declarou que não há nenhuma evidência que comprove a participação de Bruno Severino na facção.

Por sua vez, o investigador Marcos Paulo Batista de Oliveira, lotado em Alto Araguaia
e
responsável pelo inquérito policial
supramencionado
, afirmou que não foi
relatada
pelos envolvidos
, em momento nenhum, a participação de Bruno Severino naqueles fatos.

Da mesma forma,
não foi juntado qualquer documento que indicasse que a conduta
Bruno Severino
não é ajustada ao meio em que vive
, tampouco que evidencie a sua participação na organização criminosa
. Nesse contexto, para que possa ser valorada
negativamente a conduta social,
é necessária a apresentação de provas que demonstrem, de forma indiscutível, o seu desvirtuamento, não sendo suficientes
os apelidos como era conhecido e “boatos populares”,
tampouco se responde a outras ações penais.

Portanto, não foi comprovado
nestes autos
, efetivamente, o envolvimento
de Bruno Severino
na organização criminosa, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida inalterada
, nesse ponto
.

O
Ministério Público requer
, também,

o afastamento momentâneo da detração, afirmando que deve ser realizada pelo
J
uízo da Execução Penal,
porque,
o cômputo do período em que
Bruno Severino
ficou preso preventivamente não ensejou alteração no regime inicial do cumprimento da pena
.

Sobre o tema
, a
ssiste razão
a
o órgão ministerial.

A
alteração introduzida pela Lei n. 12.736/2012, ao acrescentar o §

2º ao art. 387 do Código de Processo Penal, conferiu ao juiz da fase de conhecimento a possibilidade de considerar o tempo de prisão provisória cumprido pelo acusado, exclusivamente para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena. Todavia, tal modificação não autoriza o magistrado a proceder ao cômputo da detração penal
(Código Penal, art. 42)
quando
este
não interfere no regime, prerrogativa que permanece atribuída ao juízo da execução
, tal como se infere da leitura do referido dispositivo assim redigido:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

§ 2º
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012)
.

Destacamos

Isso quer dizer que o juízo da fase de conhecimento não recebeu do legislador a faculdade de aplicação da detração – até porque isso significaria revogação da disposição contida no art. 66, III, c, da Lei de Execuções Penais – mas tão somente a possibilidade de adequar o regime inicial de cumprimento da pena considerando o tempo de prisão provisória suportado pelo condenado, no interesse da preservação do resultado útil do processo penal.

Em outras palavras, o juízo de conhecimento somente deve detrair a pena do condenado se tal conduta, de fato, for surtir efeito na alteração do regime de cumprimento de pena a ser suportado por ele. Todavia, no caso em tela, essa conduta não implicou em abrandamento do regime prisional imposto a Bruno Severino, pois a fixação do regime inicial fechado decorreu

da
sua
reincidência, de modo que eventual detração do período de prisão provisória não afetou o regime prisional inicial.

A propósito, sobre a matéria, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DADOS EXTRAÍDOS DE CELULAR APREENDIDO. NULIDADES RECHAÇADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. TESE DE BIS IN IDEM ENTRE AS CONDENAÇÕES POR ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA-BASE. DETRAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por três réus contra a sentença proferida pela 4.ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que os condenou pelos delitos de tráfico de drogas, associação para o
tráfico e organização criminosa, nos moldes do art. 33 e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06 e do art. 2.º da Lei n.º 12.850/13.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em (i) analisar teses de nulidade das interceptações telefônicas, por quebra da cadeia de custódia, carência de fundamentação idônea e incompetência do juízo; (
ii
) examinar tese de nulidade dos dados extraídos do celular apreendido, por falta de autorização judicial para a diligência; (
iii
) avaliar se as provas são suficientes para manter a responsabilização dos recorrentes pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (
iv
) aferir se há bis in idem na condenação concomitante dos agentes pelo delito de associação para o narcotráfico e de organização criminosa; (v) averiguar se um dos apelantes faz jus ao tráfico privilegiado; (vi) perscrutar se houve fundamento idôneo e proporcionalidade no aumento operado sobre as penas-base do crime de tráfico; (
vii
) investigar a possibilidade de detração do período de prisão provisória; (
viii
) decidir sobre a prisão domiciliar requerida pela apelante com filha pequena.

III. Razões de decidir

[...]

11.
A detração deve ser reservada ao juízo da execução penal, se, no momento da sentença, tal providência não influi para abrandar o regime inicial imposto, assim como se dá na espécie, em que o desconto do período de prisão provisória não ensejaria a redução da reprimenda aquém de oito anos de reclusão e o regime inicial fechado se deve não só ao quantum de pena, mas também à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

12. A subsistência inalterada dos requisitos que ensejaram a prisão preventiva, notadamente o risco à ordem pública decorrente da gravidade concreta da conduta e da reincidência específica da agente, impede a almejada revogação da segregação cautelar.

13. A apelante não comprovou que o tratamento de saúde do qual alega precisar não possa ser fornecido no estabelecimento prisional, tampouco que ela seja a única responsável pelos cuidados da filha menor de 12 anos, particularidades que obstam a concessão da prisão domiciliar humanitária, mesmo porque, na hipótese, a ré estava justamente em gozo deste benefício, quando foi novamente flagrada na prática do tráfico de drogas, dentro da casa em que residia com a menor.

IV. Dispositivo e teses

14. Recurso de apelação parcialmente provido.

Teses de julgamento: 1. “Inexistindo elemento concreto a indicar que houve interferência externa capaz de comprometer as interceptações telefônicas legalmente deferidas, não há o que se falar em nulidade da medida, a qual foi decretada mediante fundamentação idônea, por juízo dotado de competência para tanto”. 2. “O consentimento expresso e documentado do proprietário do telefone celular torna desnecessária prévia autorização judicial para que os policiais analisem os dados contidos no aparelho”. 3. “Uma vez constatada a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, assim como a existência de provas da autoria dos apelantes, devem ser ratificadas as condenações”. 4. “Inexiste bis in idem na
condenação concomitante do agente pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, quando houver prova de pluralidade de vínculos associativos, em diferentes contextos fáticos e com condutas distintas, revestidas de desígnios autônomos”. 5. “A condenação simultânea do agente pelo delito de associação para o tráfico de drogas obsta a incidência do tráfico privilegiado”. 6. “A inidoneidade da fundamentação aventada para depreciar a culpabilidade dos agentes, na fixação da pena-base, enseja a neutralização da modular”. 7.
“Se, no momento da sentença, a detração não influi para abrandar o regime inicial imposto, a providência deve ser reservada ao juízo da execução penal
”
.
8. “Subsistindo presentes os requisitos da prisão preventiva, é descabida a concessão da liberdade provisória, tampouco havendo o que se falar em prisão domiciliar, se não estão satisfeitos os requisitos do art. 318 e ss. do CPP”.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33, caput e §4.º, art. 35 e art. 42; Lei n. 12.850/13, art. 2.º; Lei n.º 9.296/96, art. 2.º; CPP, art. 155, caput, art. 158-B, art. 318, II e V, art. 387, §2.º; CF, art. 93, IX; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 825.126/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), julgado em 9/9/2024; HC n. 546.837/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 12/5/2020.

(N.U 1011247-57.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 29/01/2025,
publicado
no DJE 31/01/2025)

Destacamos

É forçoso, pois,
reconhecer que

o
juízo
de primeira instância

carece
de competência para aferição da detração
nos casos em que tal
abatimento
não
resultar em abrandamento d
o regime inicial de cumprimento de pena pelo condenado
,
de modo que a detração
, como
asseverados linhas
volvidas, fica
, em regra,
reservada
a
o
J
uízo da

E
xecuç
ão

P
ena
l
, a quem caberá,
em momento processual oportuno
, promover
o desconto d
o período de
reclusão do reeducando em
prisão preventiva
.

Portan
t
o,
retifico as
penas
impostas
a Bruno Severino

em primeiro grau, fixando-a
s
em
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão
e 1 (um) mês de
detenção
,

quantitativo
, esse,

que foi aplicado
anteriormente à detração,
mantendo o
regime inicial fechado.

Posto isso,
em parcial consonância com o parecer ministerial,

dou parcial
provimento
ao recurso
interposto
pelo
Ministério Público
,
para afastar a detração penal momentânea e redimensionar as penas aplicadas a Bruno Severino
da Conceição
para
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão
e 1 (um) mês de
detenção
,

mantendo
inalterad
os os demais termos

d
a sentença
condenatóri
a
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025